Tribunal: STF
Processo: ARE 1341128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Visa reconhecer o direito de incorporação dos décimos devidos em virtude do recebimento da vantagem pecuniária denominada Prêmio de Desempenho Individual PDI, à razão de 1/10 por ano, para todos os fins de direito, em virtude do exercício da função de Diretor Técnico III.



    O recurso comporta provimento.



    O PDI é destinado aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.080/08, desde que não tenham optado pelos vencimentos ou salários dos cargos de origem.



    Inexiste prova nos autos de que a autora tenha optado por receber os vencimentos do cargo de origem.



    Faz jus, portanto, à incorporação, por incidência do disposto no art. 133 da Constituição do Estado e art. 1º da Lei Complementar nº 924/2002.



    Cito julgados a respeito do tema:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. AGENTEDE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO OCUPANDO FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE DIRETOR TÉCNICO. PRÊMIO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OPÇÃO DE VENCIMENTOS DO CARGO DE ORIGEM. PDI QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRÓ-LABORE. LEGALIDADE. INCORPORAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso não provido" (Recurso Inominado Cível nº 1001321-35.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, 2ª Turma Cível e Criminal, relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, data de julgamento: 21/02/2020, data de publicação: 21/02/2020).



    "Funcionário Público. Agente de Segurança Penitenciária Designação na função de Diretor Técnico Recebimento de Prêmio de Desempenho Individual (PDI). Pretensão à incorporação. Ação julgada procedente. Precedentes Manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento" (Recurso Inominado Cível nº 1001052-54.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, Turma Recursal Cível e Criminal, relator: José Alfredode Andrade Filho, data do julgamento: 02/06/2020, data de publicação: 02/06/2020).



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o direito da autora de incorporação dos décimos devidos em virtude do recebimento da vantagem pecuniária denominada Prêmio de Desempenho Individual PDI, à razão de 1/10 por ano, para todos os fins de direito, em virtude do exercício da função de Diretor Técnico III, devidos entre 29/6/2012 a 10/5/2016, apostilando-se.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente